Tribunal: TJMT
Processo: 1039154-48.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039154-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIMIAO SALOME DA CUNHA - CPF: 452.260.241-34 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1039154-48.2025.8.11.0002

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
SIMIÃO SALOMÉ DA CUNHA

Recorrido:
BANCO AGIBANK S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM CONTA. TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos em conta bancária relativos à cobrança de seguro de vida e tarifa de comunicação digital. O recorrente sustenta a inexistência de contratação válida dos serviços, requer a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação válida da tarifa de comunicação digital e do seguro de vida que ensejaram os descontos impugnados; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação do seguro autoriza a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, competindo-lhe comprovar a regular contratação dos serviços impugnados.

4.

A abertura da conta por meio digital, a assinatura eletrônica, a validação biométrica e a documentação apresentada comprovam a contratação da tarifa de comunicação digital, inexistindo elementos que evidenciem vício de consentimento.

5.

A documentação relativa ao seguro de vida apresenta divergência entre as propostas de adesão e os registros de assinatura eletrônica, comprometendo a autenticidade da contratação e impedindo a comprovação de manifestação livre, específica e inequívoca de vontade do consumidor no período anterior a 25/09/2025.

6.

A ausência de demonstração de contratação válida do seguro atrai a incidência do Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido à contratação de seguro vinculado à instituição financeira, incumbindo ao fornecedor comprovar a opção livre e informada pelo produto.

7.

Não comprovada a regularidade dos descontos referentes ao seguro de vida, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cobrança incompatível com a boa-fé objetiva.

8.

A cobrança indevida, aliada à prévia tentativa de solução administrativa frustrada e à desídia da instituição financeira, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A assinatura eletrônica e a validação biométrica comprovam a contratação apenas quando associadas a documentação coerente e idônea que demonstre manifestação específica de vontade do consumidor.

2.

A divergência entre propostas de adesão e registros de assinatura eletrônica impede o reconhecimento da contratação válida de seguro e torna indevidos os descontos correspondentes.

3.

A ausência de prova de contratação facultativa do seguro vinculado à instituição financeira atrai a incidência do Tema Repetitivo 972 do STJ.

4.

A cobrança indevida de seguro sem contratação válida autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A cobrança indevida, precedida de tentativa administrativa frustrada e caracterizada a desídia do fornecedor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 39, I, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, arts. 389 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP); STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608 e correlatos, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; TJMT, RI nº 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJMT, RI nº 1024576-77.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 07.05.2026; TJMT, RI nº 1000373-79.2021.8.11.0039, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente SIMIÃO SALOMÉ DA CUNHA pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 345134938, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos, ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S.A.

Em suas
razões recursais
, o recorrente alega, em síntese, que não houve comprovação da regular contratação dos serviços que deram ensejo aos descontos questionados, uma vez que a instituição financeira não apresentou o contrato nem demonstrou a existência de instrumento específico autorizando a cobrança do seguro e da tarifa de comunicação digital.

Sustenta, ainda, que a incidência de tarifas e seguros sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário viola o disposto na Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Defende, por fim, que os descontos indevidos configuram dano moral
in re ipsa
, razão pela qual postula a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, bem como a repetição do indébito em dobro.

De outro lado, em
contrarrazões
, o recorrido BANCO AGIBANK S.A refuta os fundamentos expendidos nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária, referentes à contratação de seguro e à cobrança de tarifa de comunicação digital, serviços que afirma não ter contratado.

Diante disso, buscou resolver administrativamente o impasse, conforme demonstra a reclamação juntada ao ID 345134920. Contudo, não obteve êxito.

Em contestação, o banco réu sustentou a regularidade dos descontos e apresentou a proposta de adesão ao seguro, o termo de abertura da conta com a opção de recebimento de comunicação digital, bem como a imagem de validação biométrica (
selfie
), a fim de comprovar a celebração do contrato eletrônico.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ocorre que, ao analisar as provas produzidas, o juízo de origem concluiu que a
apresentação da assinatura digital
, da
imagem de validação biométrica
(
selfie
) e das
propostas de abertura de conta corrente
e de
adesão ao seguro de vida
(IDs 345134926, 345134928 e 345134929), acompanhadas dos dados pessoais do autor, seria suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida apta a justificar a cobrança de todos os serviços impugnados. Todavia, esse entendimento merece reforma.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a instituição financeira comprovou a abertura da conta por meio digital (ID 345134928), bem como
a contratação da tarifa de comunicação digital
impugnada, não havendo elementos que indiquem vício de consentimento quanto a esse serviço.

Entretanto, conclusão diversa se impõe em relação ao seguro de vida. Os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de duas propostas de adesão distintas (IDs 345134926 e 345134929), cuja divergência compromete a comprovação da contratação.

A primeira proposta, de nº 61842468, registra contratação realizada em 25/09/2025. Já a segunda, de nº 18825207, não contém assinatura física nem assinatura eletrônica passível de verificação independente, limitando-se a consignar, em seu rodapé, que o documento teria sido emitido e assinado eletronicamente em 16/02/2024, mediante assinatura digital com biometria.

Essa divergência temporal compromete a confiabilidade da documentação apresentada e impede concluir, com a segurança necessária, que a proposta nº 18825207 tenha sido efetivamente celebrada na data indicada ou que tenha sido regularmente subscrita pela parte autora.

Se o elemento destinado a conferir autenticidade ao contrato somente foi gerado em
25/09/2025
, não há prova idônea de que a adesão ao seguro tenha sido efetivamente formalizada em momento anterior.

Assim, à luz da documentação constante dos autos, eventual contratação do seguro de vida somente pode ser considerada demonstrada a partir de
25/09/2025
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 972
(REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Essa orientação é de observância obrigatória. Para afastar sua incidência, cabia ao banco demonstrar que: (a) o seguro foi ofertado de forma opcional e independente; (b) o consumidor foi informado da possibilidade de não contratar; e (c) houve manifestação expressa e livre de vontade do recorrente em aderir ao produto.

O demandado não se desincumbiu desse ônus. A simples apresentação de selfie e documentos pessoais comprova a abertura da conta e a contratação da tarifa de comunicação digital, mas não comprova que o consumidor foi informado sobre o seguro e optou livremente por contratá-lo.
Ausente essa prova específica, presume-se a contratação compulsória
, configurando prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
cabia ao banco demonstrar de forma inequívoca a regular contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu diante da inconsistência existente entre a proposta de adesão e os registros da assinatura eletrônica utilizados para validá-la.

Consequentemente, não comprovada a contratação válida e específica do seguro de vida do período de
05/08/2024 até

24/09/2025
, os descontos realizados são indevidos, impondo-se a restituição dos respectivos valores ao recorrente.

Nesse sentido, dispõe a
SÚMULA 50

aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A demonstração da legitimidade do débito

inscrito em órgãos de proteção ao crédito,

descontado em conta corrente

ou em folha de pagamento,

é ônus do credor
”.
(Destaquei)

Assim, o recorrente faz jus à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária relativo ao seguro de vida, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O montante indevidamente cobrado totaliza
R$ 268,64,
cuja restituição em dobro perfaz a quantia de
R$ 537,28
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em decorrência da prestação deficiente do serviço pelo reclamado,
que realizou descontos indevidos em sua conta bancária
.

Além disso, o recorrente buscou previamente a solução administrativa da controvérsia (ID 345134920), sem que a instituição financeira adotasse qualquer providência eficaz para solucionar o problema ou restituir os valores indevidamente descontados. Tal conduta evidencia a inércia da recorrida e justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. ENVIO DE ITEM INCORRETO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONCLUSÃO 1 PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação de serviço, consistente no envio de produto incorreto e ausência de reembolso após tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

4. A revelia da parte requerida implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quanto à falha na prestação de serviço.

5. O envio de produto incorreto aliado à ausência de reembolso configura inadimplemento qualificado.

6. A reiterada tentativa de solução administrativa sem êxito evidencia desídia da fornecedora.

7. A situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

8. A falha na prestação de serviço, associada ao desgaste suportado pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O envio de produto incorreto sem posterior reembolso configura falha na prestação de serviço.

2. A ausência de solução administrativa eficaz caracteriza desídia do fornecedor e enseja dano moral.

3. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 344; Código Civil, artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1075005-54.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049593-24.2025.8.11.0001.

(TJ-MT - N.U 1024576-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026) (grifei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

Quanto ao valor indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte reclamada/recorrida à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados sob a rubrica "Débito de Seguro", no montante de
R$ 537,28 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

Sobre o montante incidirão correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “
caput”
e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406,
“caput”
e parágrafos), com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026